Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA. ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Indeferido o pedido de expedição de ofícios aos aplicativos de mobilidade, nos quais trabalha o apelado, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas já produzidas nos autos, não há falar em cerceamento de defesa.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. Preliminar rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.